Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712751-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MONIQUE MACHADO MACIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRA DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EM CONCRETO, DA PRETERIÇÃO DA CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão, exercida pela ora apelante, à nomeação imediata ao cargo de enfermeira, dos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em razão da alegada ocorrência de preterição. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há legítima pretensão à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque para a hipótese segundo a qual “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 3. A apelante não comprovou a alegada correspondência exata entre os cargos de Enfermeiro da Família e da Comunidade e de Enfermeiro Generalista. 3.1. É legítima a iniciativa da administração pública que, ao organizar sua estrutura, órgãos e cargos, diferencia especialidades diversas, dentro de uma mesma estrutura de carreira, como a dos enfermeiros, submetendo-as a atribuições distintas, assim como a concursos públicos de seleção e provas diferentes. 3.2. O ingresso no serviço público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos “de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego”, nos termos da regra prevista no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 3.3. A apelante alega a ocorrência de preterição em razão da instauração de concurso público para o preenchimento de vagas referentes a cargo diverso daquele para o qual foi aprovada. 3.4. A recorrente, portanto, não demonstrou, portanto, que teria havido a alegada preterição, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, sustentando que os editais 08/18 e 14/22, criaram cargos com classes distintas daquelas definidas pela lei ora indicada como violada, pois, o título de enfermeiro é atribuído àquele habilitado para o exercício de todas as atividades de enfermagem, distinguindo-se apenas daquele outro de “enfermeira obstétrica”, que é a profissional do parto. Defende que os editais são equivalentes, uma vez que se referem ao mesmo cargo, mesma competência legal e de diplomação, ainda que as atribuições e os locais de atuação sejam distintos, independentemente da nomenclatura utilizada pelos editais. Apresenta divergência jurisprudencial, indicando julgado do TJPE. Em sede de recurso extraordinário, após suscitar preliminar de repercussão geral da matéria, destaca ofensa ao artigo 37, inciso IV da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Menciona, ainda, contrariedade ao entendimento firmado no Tema 784 do STF. Fundamenta, também, o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional, sob o argumento que foi julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 73192753 e 73192756). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 6° e 11, ambos da Lei 7.498/1986, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração suscitando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, uma vez que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ainda em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “c”, da CF, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029